Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EVENTO ESPORTIVO. ATRASO DE VOO. INFORMAÇÕES ADEQUADAS E REACOMODAÇÃO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 3 HORAS. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. ATENDIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente na condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo. Em suas razões, sustenta que o atraso do voo lhe causou vários transtornos o que justificaria a indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro, à míngua de elementos capazes de afastar da presunção de hipossuficiência da parte recorrente. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. O mesmo diploma em seu art. 14, §3o adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, deve ser imprevisível e estranho à organização do negócio, estando as condições climáticas ou meteorológicas adversas que impedem pouso ou decolagem incluídas nessa categoria de eventos.
IV. Depreende-se dos autos que a parte autora tinha voo previsto para o dia 22.11.2023 com a saída às 6h05min de Brasília e chegada em Curitiba-PR às 11h50min. Ocorre que na escala em Congonhas o voo que tinha previsão para decolar às 10h54min, partiu somente às 14h14min. De maneira que chegou ao destino às 15h10min, resultando em um atraso de 3h e 20min, conforme documento de ID 58986365.
V. De outro lado, a parte recorrida afirmou que o atraso de deu por reajuste da malha aérea. Observa-se, ainda, que durante a permanência da parte autora em Congonhas até a sua reacomodação e embarque foram prestadas as necessárias e adequadas informações, do que se extrai da narrativa da própria autora, de forma a atender o disposto no art. 20 da Resolução 400 da ANAC, que dispõe que “o transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1o O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso.”
VI. Em que pesem os argumentos da autora no sentido de que a viagem era para participar de treinamento oficial do campeonato às 16h do mesmo dia do voo e que as preparações para o treino ficaram prejudicadas, restou demonstrado que o atraso do voo não chegou a 4 horas e que a autora chegou a tempo do seu compromisso no destino. Ademais, não é crível que a autora, sabendo que o treinamento estava programado para poucas horas de sua chegada em seu destino, tenha reservado voo tão próximo do seu compromisso, ainda mais por se tratar de evento esportivo, não se programando para qualquer imprevisto. Com efeito, não restou demonstrado maiores transtornos capazes de resultar em danos à personalidade da autora. Portanto, deve ser mantida a sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.